Tribunal: TJDFT
Processo: 0741870-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0741870-46.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR - ASSOBES AGRAVADO: GIULLIANNA CAMPOS FACHETTI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR - ASSOBES (réu), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação sob o procedimento comum no 0707131-84.2022.8.07.0020 proposta por GIULLIANNA CAMPOS FACHETTI em desfavor do agravado, deferiu a inversão do ônus da prova, nos seguintes termos (ID 142930111 dos autos originários): “Cuidam os autos de ação sob rito comum, com pedido condenatório de obrigação de fazer. A relação jurídica entre as partes é de consumo, razão pela qual as regras processuais do CDC são aplicáveis, em especial a inversão do ônus da prova em atenção a flagrante hipossuficiência do Autor em relação ao Requerido, na capacidade de produzir as provas necessárias à demonstração dos fatos apresentados por ambas as partes. Lado outro, defiro a produção da prova testemunhal requerida pelo autor. Designe-se data para audiência de instrução a ser realizada por vídeo conferencia. As partes deverão apresentar o rol tempestivo e comprovar as diligencias de intimação das testemunhas. Intimem-se”. Em suas razões recursais (ID 42078973), alega que a agravada afirma que, embora tenha concluído o curso superior, a agravante se nega a emitir o diploma de conclusão do curso de Direito. Argumenta que não é o caso de inversão do ônus da prova, que não existe vulnerabilidade probatória e nem verossimilhança nas alegações. Assevera que se trata de prova de fato negativo. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. No mérito, seja provido o recurso para reformar a decisão agravada. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. A agravada afirma que concluiu o curso de Direito na instituição agravante, tendo realizado todas as matérias exigidas. Noticia que procedeu à transferência do curso para a instituição agravada, quando lhe foi comunicado que ingressaria no 8o semestre do curso de Direito. Afirma que cursou todas as matérias que lhe foram exigidas quando do seu enquadramento pela instituição agravante. Por fim, requer que a ré, ora agravante, apresente toda a documentação da autora no que se refere a sua conclusão do curso de Direito. Em juízo de cognição sumária, entendo que se aplica, na espécie, a disposição do art. 6°, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, que possibilita a inversão do ônus da prova em favor do consumidor “quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”. No caso em comento, em analise superficial, verifico que toda a documentação está em poder da instituição agravante, sendo que a agravada não possui acesso aos históricos escolares, matérias cursadas, matérias que teria sido supostamente reprovada. Com efeito, cabe à instituição de ensino armazenar todos os dados do aluno e, portanto, ao que tudo indica, a agravada é parte hipossuficiente para produzir a referida prova. Por outro lado, o agravante poderá apresentar com facilidade os documentos escolares da agravada, demonstrando quais matérias não foram cursadas, quais matérias foram reprovadas e indicando de forma clara e precisa as matérias que faltaria para a conclusão do curso. Desse modo, verifico que, em tese, o juízo a quo não determinou que o agravante realizasse a produção de fato negativo, mas, diante do contexto dos autos, deverá se desincumbir do ônus da prova, juntando todos os documentos escolares da agravada que estiverem em seus arquivos. Observo, ainda, que o juízo a quo deferiu a produção de prova testemunhal, o que auxiliará nos esclarecimentos da questão fática controvertida. Nesse contexto, não vislumbro, ao menos nesta fase inicial, a probabilidade do direito afirmado. Esclareço que a questão será mais bem analisada e aprofundada no julgamento do recurso, após a formação do contraditório. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se o agravado para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de dezembro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora